Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGO 344 DO CPC. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente reconvenção para determinar a partilha igualitária do produto da venda de veículo adquirido na constância do casamento e fixar alimentos definitivos à ex-cônjuge no percentual de 15% dos rendimentos líquidos do reconvindo. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível admitir, em grau recursal, a juntada de documentos não apresentados na fase de instrução probatória; (ii) verificar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (iii) aferir se houve cerceamento de defesa; e (iv) examinar a legalidade da fixação de alimentos e da partilha do veículo na constância do regime de comunhão parcial de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos com a apelação afronta os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, uma vez que a documentação apresentada não comprova fatos novos e tampouco se encontrava inacessível anteriormente. Incide, portanto, a preclusão consumativa.
4. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do diploma processual, tendo a magistrada exposto as razões fáticas e jurídicas que embasaram a determinação de partilha e a fixação dos alimentos.
5. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide e para indicar provas, mantém-se inerte, especialmente após ter deixado transcorrer in albis o prazo para contestar a reconvenção, incorrendo em revelia nos termos do art. 344 do CPC.
6. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na reconvenção, mas permite a valoração dos fatos articulados e documentados pela reconvinte, sobretudo quando corroborados por prova documental idônea e não infirmados pelo reconvindo.
7. A fixação de alimentos à ex-cônjuge está em consonância com os princípios da solidariedade familiar e do binômio necessidade–possibilidade, considerando a idade, condição de saúde e dependência econômica da alimentanda, demonstradas por documentação idônea, bem como a capacidade financeira do reconvindo.
8. A partilha do veículo foi corretamente determinada com base na presunção de comunicabilidade prevista no regime da comunhão parcial de bens, diante da ausência de prova de aquisição exclusiva com recursos particulares do reconvindo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. É incabível a juntada de documentos com a apelação quando ausente justificativa de fato novo ou inacessibilidade anterior da documentação, configurando preclusão.
2. No regime da comunhão parcial de bens, presume-se comunicável o bem adquirido onerosamente durante o casamento, competindo à parte contrária provar sua incomunicabilidade.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e deve ser mantida quando houver a comprovação da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante.